Tribunal: CARF
Processo: 11128.004480/2003-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIZ NOVO ROSSARI
Assuntos: II/IE/IPIV - ação fiscal - classificação de mercadorias
Data de julgamento: 2020-03-13

Ementa:
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 13/02/2003
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
Verificada a impossibilidade de produção de novo laudo técnico determinada em diligência para o produto "Vitace1 INF 600", em vista de não ter sido encontrada a contraprova da amostra retirada no despacho de importação, não há como se ter a identificação do produto, o que impede manter a classificação diversa adotada pelo Fisco.,
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.

Inteiro teor:
S3-C2T2
Fl 426
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n"
11128.004480/2003-19
Recurso n"
335,015 Voluntário
Acórdão n"
3202-410.141 — 2' Câmara / 2" Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2010
Matéria
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO/IPI - CLASSIFICAÇÃO
Recorrente
CLARIANT S/A.
Recorrida
DR.J SÃO PAULO-II/SP
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 13/02/2003
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
Verificada a impossibilidade de produção de novo laudo técnico determinada
em diligência para o produto "Vitace1 INF 600", em vista de não ter- sido
encontrada a contraprova da amostra retirada no despacho de importação, não
há como se ter a identificação do produto, o que impede manter a
classificação diversa adotada pelo Fisco.,
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado. O Conselheiro Gilberto de Castro M. Júnior declarou-se impedido.
J%1,4/0VO/ROSSARI - Presidente e Relator
FORMALIZADO EM: 16 de agosto de 2010.
Participaram do presente julgamento os conselheiros José Luiz Novo Rossari
(Presidente), Rodrigo Cardozo Miranda, Heroldes Bahr Neto, Gilberto de Castro M. Júnior e
Irene Souza da Trindade Torres. Ausente o Conselheiro João Luiz Fregonazzi,
1

Processo o" 11 28.004480/2003-19
S.3-C212
Acórdão n."3202-00J41
Fl 427
Relatório
Trata-se de lide que teve como origem a lavratura de Autos de Infração para
exigência do Imposto de Importação (R$ 11352,63) e do IPI vinculado à importação (R$
7,711,13), acrescidos de multas de mora e de juros de mora, e ainda da multa de 1% sobre o
valor aduaneiro por erro de classificação. A exigência fiscal foi feita em vista de o AFRF
autuante ter entendido que houve falta de recolhimento desses impostos em razão da utilização
de aliquota menor decorrente de classificação fiscal incorreta do produto que a interessada
descreveu como "VITACEL WE 600 (VITACEL WHEAT FIBER WE 600). FIBRA DE TRIGO" no
despacho aduaneiro..
Para historiar os fatos transcrevo o relatório constante do Acórdão proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo-II/SP, que assim se
pronunciou, verbis:
"Trata o presente processo de autos de infração, lavrados em 27/06/2003, em
face do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de Imposto de
Importação e IPI vinculado, multa de mora, multa regulamentar e juros de mora,
devido à apuração dos fatos a seguir descritos,
A empresa acima qualificada submeteu a despacho aduaneiro mercadoria
descrita como — "VITACEL WF 600 (VITACEL WHEAT FIBER WF 600). FIBRA
DE TRIGO", por meio da declaração de importação n" 03/0125122-8, registrada em
13/02/2003 (cópia de As. 14 a 16), classificando-a no código NCM 4706_91.00,
sujeita à alíquota de imposto de importação de 5,5% e IPI de 0%,
Por ocasião do desembaraço, amostras do produto foram coletadas para
análise laboratorial.
Em ato de revisão aduaneira, da análise do Laudo LABANA ri' 0477.01/2003,
de fls.. 27 a 31, esclarecendo que a mercadoria tratava-se de "Fibras de Celulose,
uma Outra Celulose, em pó, Celulose em forma primária", a autoridade fiscal
reclassificou a mercadoria no código NCM 3912.90_40, sujeita à aliquota de 15,5%
de II e 5% de IPI.
O laudo técnico supra mencionado informa ainda (às fls. 31) que:
I) "MACEI, WF 600 trata-se de CELULOSE em pó purificada,
mecanicamente moída, preparada pelo processamento de alia-
Celulose, obtida como uma polpa de material fibroso do trigo,
com comprimento de fibra de 80 micra, não contendo Ácido
Fitico e nem Glúten, indicada para ser utilizada em produtos de
panificação, condimentos, massas alimentícias, produtos de
(med. o, produtos extrudados e embutidos. Essa Fibra Dietética
tem a seguinte composição,. 74% de Celulose, 25% de
Hemicelulose e menos que 0,5% de lignina, sendo portanto uni
material especial de uma pureza muito maior do que as milliães
de toneladas de polpa de madeiras produzidas anualmente para
usos finais menos nobres",
1

Processo n" 11128 004480/2003-19
S3-C2T2
Acendo n° 3202-00.141
1:1 428
.2) "o tratamento para a preparação de Fibras Dietéticas não é
proveniente de um processamento químico e nem de um
processamento mecânico do tipo utilizado na obtenção de .fibras
de Celulose para a fábrica de papel, por exemplo, pois o que se
verifica é que são mantidos os constituintes da Fibra natural, só
sendo alterado o tamanho das .fibras que devem sofrer um
processo de moagem e peneira ção, antes de ser embalada e
comercializada:"
Em decorrência, foram lavrados os autos de infração, de fls 01 a 13, exigindo
do contribuinte o recolhimento das diferenças de tributos decorrentes da
reclassificacão fiscal, acrescidas de multa de mora, multa regulamentar, prevista no
inciso I do artigo 84 da Medida Provisória n° 2.158/2001, totalizando, com juros de
mora calculados até 30/05/2003, o valor de R$ 27,612,28.
Cientificado do auto de infração em 18/07/2003 (fls. 35), o contribuinte, por
intermédio de seu advogado e procurador (Instrumento de Mandato às tis, 36/37),
protocolizou impugnação, tempestivamente, em 18/08/2003, de fis. 39 a 54,
alegando, em síntese, que:
1) de acordo com literatura técnica anexa aos autos a mercadoria em tela é um
concentrado de fibra dietética, em pó, branco, com sabor neutro e sem odor,
essencialmente formada por um concentrado de fibras originárias da planta do trigo,
cujo processo de obtenção, termo-físico especial, permite que as mesmas
mantenham suas características naturais;
2) Vitacel WF 600 é uma mistura de dois tipos de celulose: a-celulose e
hemicelulose, como consta dos boletins e catálogos técnicos de fls. 55 a 87;
3) excluída a mercadoria da posição 3912, que compreende "a celulose não
especificada nem compreendida em outras posições", de acordo com a Regra 3.a.
das RGI-SH, a mercadoria em questão enquadra-se como uma Pasta Mecânica na
forma de pó, uma Pasta de Fibras obtidas de Outras Matérias Fibrosas Celulósicas,
código 4706..91.00;
4) a classificação adotada pela autoridade fiscal classifica erroneamente a
mercadoria no código 3912.90,40, que compreende as Outras Celulose em pó, de
alcance mais geral e, portanto, não deve prevalecer sobre a posição 4706 que é mais
específica;
.5) para dirimir definitivamente eventuais dúvidas o contribuinte anexa aos.
autos laudo técnico elaborado pelo Dr. José Maia Dantas (7h, 89 a 96), que define
o correto enquadramento tarifário da mercadoria no código adotado pelo
importada;
6) a Instrução Normativa tf 281/2003 corrobora e ratifica integralmente o
entendimento sustentado pela impugnante, no sentido de que o produto em tela
classifica-se corretamente no código 4706.91.00;
7) incabível a aplicação da multa de mora, vez que, na linha do entendimento
firmado pela doutrina e jurisprudência predominante em nossos tribunais, referida
multa somente será devida após o final do processo administrativo; que a questão
encontra-se solucionada no âmbito da Receita Federal, conforme Parecer CST
477/88;
3

Processo n" 11128 004480/2003-19
53-C212
Acórdão a' 3202-00A 41
Fl 429
8) improcedente a multa prevista no artigo 84, inciso 1, da Medida Provisória
n" 2.158/2001, regulamentado pelo artigo 636, inciso 1, do Decreto 0" 4,543/2002,
sob a alegação de ter ocorrido erro de classificação fiscal da mercadoria;
9) protesta pela flagrante ilegalidade dos juros de mora, na medida em que
computados pela Taxa SELIC, cuja ineonstitucionalidade já foi reconhecida pelo
Superior Tribunal de Justiça, além de que somente podem ser computados após
decisão final administrativa;
10) requer a conversão do julgamento em diligência para nova manifestação
do LABANA/8" RF, em razão das provas técnicas trazidas juntamente com a
impugnação e para que sejam respondidos os quesitos -formulados às fls. 52/53.
É o Relatório."
Por unanimidade de votos, a 1" Turma da DRJ em São Paulo-II/SP concluiu
pela procedência da exigência fiscal, nos termos do Acórdão DRJ/SPO-II if 14.102, de
12/1/2006 (fls. 123/130). Em preliminar, o órgão decidiu que a perícia requerida pela
impugnante restringe-se a solicitar respostas a quesitos relacionados com a classificação fiscal
da mercadoria na NCM e não com aspectos técnicos a ela relativos; e em vista de a legislação
vigente não considerar como aspecto técnico a classificação fiscal e haver informações
suficientes para a correta classificação fiscal, indeferiu o pedido de perícia da impugnante,
No mérito, e com base no laudo obtido pela SRF, que esclareceu que a
mercadoria tratava-se de "Fibras de Celulose, uma Outra Celulose, em pé. Celulose em
forma primária" e que informou ainda que "VITACEL WF 600 trata-se de CELULOSE em pó
purificada, mecanicamente moída, preparada pelo processamento de alta-Celulose, obtida
como uma polpa de material fibroso do trigo, com comprimento de ,fibra de 80 micra", e que
"essa Fibra Dietética tem a seguinte composição: 74% de Celulose, 25% de Hemicehdose e
menos que 0,5% de lignina", e em documento anexado aos autos pela contribuinte, que
informou que "as .fibras de trigo VITACEL são extraídas da planta e purificadas em seguida
por meio de um processos termo-físico especial. As ,fibras de trigo contém 98% de .fibras
naturais (celulose, hemicelulose), (...)", o órgão julgador entendeu que a mercadoria ficou
caracterizada como "Fibras de Celulose, uma Outra Celulose, em pó".. Entendeu não se
sustentar a classificação da mercadoria no código 4706.91.00 defendido pela impugnante e
que, pela aplicação da RG-1 do Sistema Harmonizado, a mercadoria tem classificação na
posição 3912, por estar citada nominalmente no texto dessa posição, tendo o seu
enquadramento no código 3912.90.40 por ser específico de celuloses em pó. Em decorrência,
foram mantidas as exigências dos impostos e de multas de mora e dos juros de mora exigidos
na peça básica, além da multa por classificação incorreta de que trata o art. 84, I, da Medida
Provisória dl 2,158-35, de 2001.
A interessada apresentou recurso às fls.. 133/163, acompanhado dos anexos
de fis, 164/211, em que, inicialmente, suscita preliminar de nulidade, alegando flagrante
cerceamento do direito de defesa, por não ter sido deferido o pedido de perícia que formalizou
em sua impugnação sob a alegação de que o laudo técnico emitido pelo Labana/8" RF seria
suficiente para comprovar que o correto enquadramento da mercadoria seria no código
3912,90.40. Alega que o pedido de perícia encontra previsão legal nos artigos 16 a 19 do
Decreto if 70.235/72,. Acrescenta que, além disso, anexou aos autos literatura técnica do
produto importado, bem como laudo técnico emitido por assistente técnico oficial vinculado à
Alfândega do Porto de Santos, cujo entendimento é totalmente contrário ao sustentado no laudo
técnico emitido pelo Labana quanto à identificação do produto importado. Defende que restou
4

PIOCCSSO 1" 11128.004480/200.3-19
Acórdão n " 3202-00.141
S3-C212
[ 4.30
caracterizado o cerceamento do seu direito de defesa, com flagrante ofensa ao "devido
processo legal", nos termos do que dispõe o art. 5, LV, da Constituição Federal.
No mérito, ratifica as alegações já antes expendidas e anexa os documentos
seguintes;
• cópia xerox de tradução juramentada de esclarecimentos técnicos prestados
pelo fabricante do produto "VITACEL" no exterior (3. Rettenmaier &Ame GmbH 8z. Co —
Alemanha), a respeito da constituição de diferentes produtos contendo celulose.
• cópia xerox de tradução juramentada de certificado de análises expedido
pelo "Instituto Fresenius" (Laboratório com sede na Alemanha), contendo esclarecimentos a
respeito das fibras de trigo produzidas pela fabricante e importados pela recorrente.
• cópia xerox de tradução juramentada de laudo técnico com resultados
analíticos do produto, expedido pelo "Instituto de Análises Laboratoriais Arotop Food Creation
GmbH & Co KG" com sede na Alemanha.
• cópia xerox da "Sociedade Alemã — Informação de Tarifa Aduaneira —
VZTA", com a seguinte conclusão a respeito da identificação dos produtos da linha
"VITACEL WF": "(..) 7, Descrição das mercadorias. No produto designado como
"VITACEL WEINZENFASER WF", se trata de acordo com os dados da solicitante e dos testes
em laboratório, de uma preparação química intermediária em .forma de pó, branca, de
celulose de palha. O produto é utilizado na indústria alimentícia. Tais produtos são
classificados como 'produtos intermediários de outros produtos de fibras de celulose,
preparados quimicamente", na sub-posição (HS) 4706.92 da Tarifa Aduaneira Eletrônica,
( "
• cópia do documento denominado "EUROPEAM COMUNITY — BINDING
TARIFF CLASSIFICATION INFORMATION" indicando que o produto "ARBOCEL",
similar ao produto "VITACEL", classifica-se corretamente no Capítulo 47 da Tarifa Aduaneira
vigente na Alemanha, por se tratar de "uma FIBRA DE TRIGO para uso na Indústria
Alimentícia",
• xerox de laudo técnico n2 000,532 emitido pelo Instituto Nacional de
Tecnologia, cuja conclusão afirma: "Desta forma, embora a classificação tarifária não faça
parte das atribuições do INT, os subsídios da literatura técnica aqui apresentados, juntamente
com os resultados obtidos nas análises, permitem incluir os produtos Vitacel WF 600, Vitacel
600/30, Vitacel WF 200 e Vitacel WF 101, no Capítulo 47 da TEC/NCM, uma vez que os
produtos não se tratam de celulose ou de derivados químicos da celulose,"
Requer a produção de provas, mediante diligência para efetivação de perícia
pelo INT da contra-prova das amostras, para o que apresenta os quesitos relacionados. Ao
final, requer o acolhimento da preliminar de nulidade e, caso seja superada essa preliminar,
pede que o recurso seja conhecido e provido, para que seja reformado o acórdão recorrido e
seja tornado insubsistente o Auto de Infração.
O julgamento foi convertido em diligência à unidade da SRF de origem, nos
termos da Resolução if 301-1.989, de 8/7/2008, da Primeira Câmara do 3 Conselho de
Contribuintes (fls. 223/229), para que fosse providenciada a juntada aos autos dos Anexos ao
5

Processo n" 11128.004480/2003-19
S3-C212
Acórdão n "3202-00..141
El 4.31
laudo da Funcamp, os quais não acompanharam esse laudo, e fosse elaborado novo laudo
técnico, desta vez pelo IPT/São Paulo.
O processo retorna a este Colegiado, tendo sido juntados aos autos pelo órgão
diligenciante os anexos 1 a V do laudo d. 0477.01 da Fundação de Desenvolvimento da
Unicamp FUNCAMP, fornecidos pelo Laboratório de Análises Falcão Bauer (fis. 240/254).
Quanto à solicitação de novo laudo, consta informação da Alfândega do Porto de Santos de que
o Laboratório de Análises Falcão Bauer informou "que não foi encontrado nenhum .frasco de
contraprova da amostra relèrente ao Laudo 0477..01 FUncamp e que coidhrme documento em
anexo, não consta informações da caixa onde deveria estar armazenada" (fls. 345/347):
Ciente do resultado da diligência, a recorrente manifestou-se às fls., 353/364,
anexando documentos e decisões do 3 2 Conselho de Contribuintes sobre a classificação de
mercadoria de mesma denominação comercial (fls. 365/422).
É o relatório.
6

OVO ROSSARI
Plocessn n 11128 004480/2003-19
S3-C2T2
Acáidão n " 3202-00,141
Fl 432
Voto
Conselheiro JOSÉ LUIZ NOVO ROSSARI, Relator
O recurso interposto pela interessada é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade, razões por que dele tomo conhecimento.
O processo retorna sem a elaboração do laudo solicitado em diligência
determinada pela Primeira Câmara do .3' Conselho de Contribuintes, em vista de se ter
constatado a falta da contraprova, conforme informou o órgão diligenciante da RFB.
A falta da contraprova prejudicou a produção do exame que se propunha
levar a efeito, decorrendo daí a impossibilidade de se obter o laudo técnico que vida a trazer
elementos de convicção a respeito do produto "Vitacel WF 600", a partir de prova cercada de
garantia e de cautelas fiscais, visto que o laudo existente no processo diz respeito a prova
obtido por meios particulares.
Bem de ver que os laudos técnicos trazidos aos autos pela recorrente contêm
subsídios que poderiam, em princípio, manter a classificação fiscal por ela adotada.
No entanto, cumpre ressaltar que o laudo if 000.532 do INT trazido para o
produto "Vitacel WF 600" não foi produzido com base em contraprova de amostra do produto
importado a que se refere este processo. De outra parte, o laudo if 000749 trazido pela
recorrente após a ciência da diligência refere-se ao produto "Vitacel WF 600/30", portanto, de
especificação diversa, o que contraria o disposto no § 3, "a", do art, 30 do Decreto if
70235/72, acrescentado pelo art. 67 da Lei if 9,5.32/97, que estabelece que os laudos exarados
em outros processos administrativos podem ser utilizados como prova, desde que se trate de
produto originário do mesmo fabricante, com igual denominação, marca e especificação.
Assim, impossibilitada a produção de provas fidedignas e indispensáveis à
classificação fiscal da mercadoria, significando dizer que o produto não foi perfeitamente
identificado, não vejo como manter a autuação que levou à classificação distinta, por parte do
Fisco, em relação à classificação utilizada pela recorrente, devendo ser dada interpretação
favorável a essa por força dos arts, 108, III, e 112 do CTN e em observância aos princípios de
razoabilidade e de segurança jurídica estabelecidos no art. 2' da Lei n9- 9384/99.
Diante do exposto, voto por que se dê provimento ao recurso voluntário,
Sala das Sessões, em 28 de julho de 2010

Processo n° 11128.004480/2003-19
S3-C212
Acórdão n 3202-00.141
Fl 433
8